Tribunal: STF
Processo: HC 263413
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.006.452/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, praticada mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.



    5. A análise de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da ação penal e a necessidade de realização de incidente de insanidade mental. 



    6. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente foi preso em flagrante delito na data de 29/04/2024 e até a presente data não houve formação da culpa”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente, tendo em vista os seguintes fatores declinados no decreto prisional: 



    Os réus respondem pela prática de crime hediondo (roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima).



    A descrição da forma como foi praticado, bem como seus motivos, denotam serem eles pessoas de índole perigosa de forma concreta. 



    Agiram em plena luz do dia (12h15min), em via pública, local de circulação de pessoas, com emprego de arma de fogo, rendendo o motorista e demais ocupantes do caminhão, que realizavam entregas de móveis da empresa MOBLY, obrigando-os a seguirem sentido bairro México 70, restringindo a liberdade das vítimas, enquanto descarregavam a carga, demonstrando audácia e total desprezo por seus semelhantes, e, principalmente, a certeza de sua impunidade e a facilidade de poder reiterar seus crimes sem qualquer preocupação. 



    Conclui-se que se mostra ainda necessária a segregação provisória dos réus [...], acautelando-se a comunidade de reiteração dessas práticas lesivas e evitando-se intranquilidade no meio social, tudo de forma a garantir a Ordem Pública. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No caso, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não evidencia flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “o processo do paciente depende da conclusão dessa prova pericial [incidente de insanidade mental], requerida pela própria defesa. Trata-se de uma ação penal complexa, envolvendo quatro réus, cada qual com defensor próprio, e duas vítimas ouvidas em momentos distintos, o que naturalmente torna a instrução mais extensa”.



    Sendo esse o contexto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Ressalte-se, ainda, a periculosidade do agente, evidenciada pelo destacado modo de execução do delito, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



                 Documento assinado digitalmente